Tribunal: TJES
Processo: 5000756-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000756-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wanderson Corrêa dos Santos, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 5004489-66.2024.8.08.0030, no qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I, III e IV, e 288, do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão do decurso de aproximadamente um ano e seis meses de prisão cautelar e do cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 27/01/2026.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o lapso temporal da prisão preventiva, aliado ao cancelamento da audiência de instrução e julgamento, configura excesso de prazo injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal e ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base na prova da materialidade, nos indícios de autoria e no
periculum libertatis
, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados e do risco de reiteração criminosa.

4. A aferição do excesso de prazo não se realiza por critério meramente aritmético, devendo observar juízo de razoabilidade, que considere a complexidade da causa, a pluralidade de réus e as circunstâncias que influenciam a tramitação da ação penal.

5. O cancelamento da audiência de instrução e julgamento foi justificado por razões administrativas e estruturais do juízo, notadamente a ausência de magistrado titular, o elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida e o acúmulo de competências da Vara Criminal.

6. O trâmite processual revela peculiaridades que justificam maior dilação temporal, como a necessidade de expedição de carta precatória, a transferência do réu de outro ente federativo, a pluralidade de acusados e a complexidade fática e probatória do feito.

7. Não se verifica desídia estatal ou paralisação indevida do processo, sendo o prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal impróprio, inexistindo sanção automática pelo seu descumprimento.

8. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, também, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, que considere a complexidade do processo, a pluralidade de réus e as circunstâncias concretas da tramitação, não se admitindo aferição meramente aritmética.

2. O cancelamento de audiência de instrução e julgamento, quando devidamente justificado por razões estruturais e administrativas do juízo, não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal.

3. O prazo previsto no art. 400 do Código de Processo Penal é impróprio e sua inobservância não implica nulidade automática nem revogação da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 400 e 69; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, e 288; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.532.799/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000756-17.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS

contra suposto ato coator do juízo da
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo nº 5004489-66.2024.8.08.0030, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos arts. 121, §2º, I, III e IV, art. 288, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante (ID 17866383) afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo do aprisionamento do réu, com o decurso de 01 (um) ano e 6 (seis) meses de trâmite processual sem previsão acerca da data da audiência de continuação de instrução e julgamento, visto que a audiência que ocorreria no dia 27 de janeiro de 2026 foi cancelada.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente até o julgamento definitivo do presente
writ.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17867302.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17926172, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no arts. 121, §2º, I, III e IV, art. 288, todos do Código Penal, art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, todos na forma do art. 69 do diploma Penal.

Isto posto, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis,
“
na prisão preventiva dos acusados fora decretada por este Juízo, no ID 45057442, como medida de garantia da ordem pública, sendo que, em tal provimento judicial, foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa.
” (ID 64009066).

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

Nesse sentido, vejamos a decisão do Juízo de Primeiro Grau que enfrentou o pedido de relaxamento da prisão e cancelou a audiência designada, tendo mantido a prisão:

[...]

Tendo em vista a ausência de Magistrado ou Magistrada titular nesta vara, bem como de Juízas e/ou Juízes designados para realização das audiências nas terças e quintasfeiras, cancelo a audiência designada.

Intimem-se as partes para ciência das certidões de IDs n°87305504, n°83652994, n°81942445 e n°83314343, devendo indicar o atual endereço das testemunhas não localizadas, no prazo de vinte dias, sob pena de preclusão.

Indicados os endereços, ou decorrido o prazo, sem manifestação, venham conclusos para designação de nova audiência.

Quanto ao pedido de relaxamento da prisão, sob a alegação de excesso de prazo na prisão, em que pesem os respeitáveis argumentos apresentados pela Defesa, verifico que, no caso em tela, o trâmite processual vem seguindo o seu curso regular.

Com efeito, é cediço que o Pretório Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento no sentido de que o prazo da persecução penal – e, por via reflexa, da prisão cautelar – não resulta da simples soma aritmética, devendo ser levada em consideração a complexidade do processo, dentre outros fatores, conforme se verifica das ementas in verbis: [...]

Nesse contexto, entendo que o procedimento criminal vem seguindo o seu curso regular, sobretudo porque esta Vara Criminal cumula, além do processamento e julgamento das ações penais relacionadas aos crimes descritos na Lei n° 9.503/97 e na Lei n° 11.343/06, o processamento e julgamento de processos de competência do Tribunal do Júri (1ª e 2ª etapas do rito), devendo ser ressaltado, de igual forma, que nesta Unidade Judiciária há, atualmente, mais de seiscentos presos provisórios.

Para além disso, tradicionalmente, as Sessões de Júris nas Comarcas do interior deste Estado ocorrem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, em virtude de regra prevista no Código de Organização Judiciária.

Não obstante, diante do elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida pendentes de julgamento, desde o ano de 2025, estão sendo realizadas Sessões de Júris em praticamente todos os meses do ano – com exceção do mês de janeiro, o qual foi utilizado para o planejamento das pautas.

Some-se, ainda, o fato de que, em 14/05/2025, foram recebidos nesta Vara os processos redistribuídos da Comarca de Rio Bananal, a qual foi transformada em Comarca Digital, nos termos do Ato Normativo nº 78/2025.

Salienta-se, também, que o acusado GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR, em tese, tentou intimidar uma das testemunhas, pelo que a prisão se mostra necessária também por conveniência da instrução criminal.

Posto isso, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas Decisões anteriores e neste provimento –, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa e MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos Réus GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR e WANDERSON CORREA DOS SANTOS

O impetrante afirma que a audiência de instrução e julgado designada para o dia 27/01/2026 foi cancelada indevidamente, contudo, verifica-se que o magistrado de origem oferece justificativa plausível para o cancelamento da audiência: com o “
elevado número de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida pendentes de julgamento, desde o ano de 2025, estão sendo realizadas Sessões de Júris em praticamente todos os meses do ano – com exceção do mês de janeiro, o qual foi utilizado para o planejamento das pautas
”.

Somado a isso, vislumbro que a instrução processual até o momento possui peculiaridades que justificam, ao menos analisando perfunctoriamente, a maior dilação: réu que se encontrava em diferente estado da federação tendo sido necessário o envio de carta precatória e posterior transferência para Unidade Prisional deste estado, a pluralidade de réus e a complexidade do caso.

Por esses elementos, o presente caso afasta a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva. Ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

O prazo superior a 4 (quatro) meses para a realização da audiência de continuação é extenso, mas, não se ignora o assoberbamento das varas criminais do Estado que, combinado com o reduzido número se servidores, corrobora para que o prazo se alongue.

Não obstante isso, verifica-se, conforme as informações juntadas ao ID 18133720, que a audiência foi designada para o dia 14/04/2026, restando superado o principal argumento para a alegação de excesso de prazo.

Não obstante isso, verifica-se que o prazo do art. 400 do CPP é impróprio, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI Nº 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ. 1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma).
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução. [...] (AGRG no RESP 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB 2017/0236905-7, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; J. 17.12.2019) – Grifei.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.